Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727878-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO DESPACHO Agravo interno incluído na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/10/2024 a 30/10/2024. O agravado postula “a exclusão do processo da pauta virtual, com posterior inclusão dos autos na pauta de julgamento presencial. Requer-se, desde já, seja oportunizada sustentação oral” (id. 65013240). O agravo interno interposto de decisão do Relator que não conhece do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, art. 937 do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora